Tribunal: CARF
Processo: 10283.724786/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724786/2020-31
ACÓRDÃO
1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO,
MORALIDADE, EFICIÊNCIA,
SEGURANÇA
JURÍDICA.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA NORMA. INCOMPETÊNCIA
DO
CARF.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Arguições
de
inconstitucionalidade e ilegalidade não podem ser objeto de apreciação
por parte deste Colegiado, conforme o disposto na Súmula no 02 do CARF
(“Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”).
RECEITA OPERACIONAL E NÃO OPERACIONAL OMITIDAS. LANÇAMENTOS
INDEVIDAMENTE REGISTRADOS A CRÉDITO DE CONTA CONTÁBIL DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. RESERVA DE CAPITAL Caracterizam receitas
omitidas lançamentos contábeis indevidamente registrados a crédito de
conta de Patrimônio Líquido, no caso Reserva de Capital, sem o
competente oferecimento desses lançamentos credores à tributação.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidade de lei e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fernando Augusto Carvalho
de Souza, Daniel Ribeiro Silva, Alberto Pinto Souza Junior, Andressa Paula Senna Lisias, Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS relativamente ao ano-calendário
de 2016, com multa de ofício de 75%, por entender a D. Fiscalização que o contribuinte, ora
Recorrente, teria incorrido em omissão de receitas tributáveis de bens e serviços, bem como
omissão de receitas não operacionais caracterizada pela insuficiência de contabilização.

Segundo constou nas conclusões do Relatório Fiscal:

“[...]
Como o contribuinte não apresentou documentação justificando os respectivos
quesitos constantes do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lavramos o
presente Auto de Infração, referente a omissão de receita decorrente da baixa
do passivo em contrapartida a conta Reserva de Capital, e as transferências das
contas do Ativo em contrapartida a conta Reserva de Capital, discriminadas nas
planilhas anexadas ao Termo de Intimação Fiscal, datado de 02/07/2020.
Portanto, para apuração da base de cálculo do lançamento fiscal, elaboramos
planilha “Consolidado Mensal Contas do Passivo em Contrapartida a Conta
Reserva de Capital” e “Consolidado Mensal Contas do Ativo em Contrapartida a
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
3
Conta Reserva de Capital”, que agregou os saldos mensais discriminados nas
planilhas anexadas ao Termo de Intimação Fiscal, datado de 02/07/2020,
referente as contas do passivo (Conta: 2.1.1.07.203 - ISS - 9530902 - ESTOQUE DE
DIVIDA, Conta: 2.1.2.04.002 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES, Conta: 2.3.1.04.003 -
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES, Conta: 2.1.2.01.096 - BANCO SAFRA
C/C0221544 - CONTR 1192220, Conta: 2.1.2.07.001 - ELAINE DE SOUZA, Conta:
2.1.2.07.002 - ELIANA CASSIA DE SOUZA PINHEIRO, Conta: 2.1.2.05.002 -
EMPRESTIMO
DA
SOCIA
ELAINE
SALDANHA,
Conta:
2.1.2.05.006
-
PARCELAMENTOS DIVERSOS ESTACIO, Conta: 2.1.2.05.001 - EMPRESTIMO DA
SOCIA ELIANA PINHEIRO), que tiveram como contrapartida a Conta: 2.3.1.02.001 –
Reserva de Capital, e as contas do Ativo (Conta: 1.1.1.03.104 - BANCO DO BRASIL
C/C 6695-8, Conta: 1.1.1.03.025 - BANCO ITAU C/C 8123/01119-7, Conta:
1.1.1.01.001 - CAIXA – TE, Conta: 1.2.3.01.010 - IMOVEL - RIO JUTAÍ, 253,
LOT.JARDIM AMAZ, Conta: 1.1.2.01.001 - MENSALIDADES A RECEBER e Conta:
1.1.2.01.097 - RECEITA COM SERVICO EXTRA A RECEBER), que tiveram como
contrapartida a Conta: 2.3.1.02.001 –Reserva de Capital. “

Em face dos lançamentos, o contribuinte apresentou impugnação, alegado, em
síntese:
- que os princípios constitucionais de segurança jurídica, legalidade tributária,
ampla defesa e contraditório teriam sido violados e caso o auto de infração seja mantido, a
falência da empresa será decretada;
-havia um grupo econômico perfeitamente configurado. A atividade empresarial de
todas elas, indistintamente, eram volvidas ao seguimento educacional, sendo: (a) CENTRO DE
ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA LTDA, atuante no segmento de creche e
educação infantil; (b) CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA, no
segmento de ensino fundamental e médio; e (d) a ora Impugnante, CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA, no seguimento de educação profissional
- havia, ainda, como integrante do Grupo Econômico, o CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO
DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA – UNICEL (CNPJ no 03.754.112/0001-26),
que atuava no segmento de ensino superior, e que foi vendido em agosto/2014 (100% das cotas) –
sendo que tal fato, teve repercussão e origem em parte dos recursos que circularam no Caixa da
Impugnante, e que, ao final, entre outros, foram lançados e considerados como “receita omitida”
para efeito de “baixa do passivo em contrapartida da conta Reserva de Capital, e as transferências
das contas do Ativo em contrapartida a conta Reserva de Capital (...)”
- O CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA LTDA (CNPJ no
63.677.827/0001-54) e o CENTRO DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA
(CNPJ no 14.179.200/0001-68), infelizmente, foram obrigadas a encerrar suas atividades, em
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
4
dezembro/2015. A única empresa do Grupo Econômico (de então), que se manteve em atividade
foi o CENTRO DE EDUCAÇAO PROFISSIONAL LTDA, a qual, por conta da responsabilidade legal e
subsidiária, tanto para efeito fiscais como para efeitos trabalhistas, dada a condição de Grupo
Econômico, obrigou-se a se utilizar de recursos seus, bem como também as então sócias ELAINE
DE SOUZA SALDANHA e ELIANA CÁSSIA DE SOUZA PINHEIRO, igualmente, que utilizaram-se de
recursos pessoais seus, para pagar obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias dessas
duas empresas
- As atividades administrativas de todo o Grupo, ao longo dos anos da sua
existência, sempre foram desenvolvidas em único lugar
- A irmã, JULIANA MARIA NAKANO, era Diretora Financeira do Grupo, e, dada a
confiança nela depositada, por ser irmã, principalmente, competia-lhe todo o controle das contas
e receber e a pagar, pagamentos em geral, transferências entre contas bancárias, enfim, toda a
movimentação financeira da empresa e, obviamente, tinha o controle da contabilidade
- desvios e desmandos foram perpetrados na Administração Financeira e Contábil
da empresa, ora Impugnante, pela irmã JULIANA MARIA NAKANO – soube depois, a partir do ano
de 2016 –, em conluio com a outra irmã, ELIANA CASSIA DE SOUZA PINHEIRO, atualmente ex-sócia
da titular da Impugnante.
- Havia uma 4a. empresa integrante do Grupo Econômico, denominada CENTRO DE
ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇAO PROFISSIONAL LTDA – UNICEL (CNPJ no
03.754.112/0001-26), a qual, entretanto, em 2014, agosto, foi vendida (100% das quotas), para
terceiros
- O pagamento dessa compra e venda, que competia às Vendedoras, ou seja, às
pessoas físicas das sócias (da Impugnante), era depositado na conta corrente da empresa, ora
Impugnante, e, muitas vezes, usado para pagamento de contas da empresa e/ou de suas coligas
(em dificuldades), concorrendo isso para a compreensão de ter havido “omissão de receita
decorrente da baixa do passivo em contrapartida a conta de Reserva de Capital, e as
transferências das contas do Ativo em contrapartida a conta Reserva de Capital (...) ”
- A titular da Impugnante teve acesso ao Relatório de Auditoria, o qual revelou a
incompatibilidade das informações geradas a partir da gestão financeira e contábil, a exemplo da
falta de conciliação entre relatórios financeiros e as informações lançadas na contabilidade;
- a partir daí, várias ações judiciais foram ajuizadas envolvendo questões societárias
e trabalhistas, segundo a impugnação
-depois dessa contextualização, quanto ao mérito, alega que o contribuinte sempre
apresentou problemas em seus processos de conciliação contábil, e, seguidamente mudou os
contadores responsáveis pelo processo, além de, insistentemente, procurar serviços que
pudessem identificar problemas na sua escrituração, para saneá-los e recompor a integridade.
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
5
- Os problemas de conciliação contábil da Impugnante, como por exemplo,
reconciliar recebimentos, de qualquer natureza, em conta corrente, não identifica-los, e,
momentaneamente, classifica-los como Adiantamento a Fornecedores ou Clientes, passou a ser
comum e rotineiro a ponto de culminar com ajustes de saldo contábeis em seus passivos contra
conta de Reserva de Capital, tendo como objetivo estabelecer ponto de corte nas reconciliações
ao oferecer valores não conciliados contra os prejuízos acumulados, movimento este que não
depõe contra o Fisco, ou seja, não visou omitir receitas, visto que elimina a possibilidade do
contribuinte de abater parte dos seus prejuízos acumulados contra lucros futuros, ou seja, tratou-
se de movimento que só aumenta base de cálculo sobre o lucro líquido da operação.
- alega que os valores que transitaram pela conta de reserva de capital eram
manifesta e nitidamente operações de Adiantamento para possível Futuro Aumento de Capital de
sócia e ex-sócia, saldos contábeis de obrigações tributárias e operações financeiras com banco.
- por exemplo, os valores transitados na conta ELAINE SALDANHA no 2.1.2.07.001
(R$ 2.289.101,49), tratou-se de reclassificação de uma conta que ela (ELAINE SALDANHA – sócia)
tinha no passivo e que foi transferida para a conta de Reserva de Capital, e com o propósito de
baixar o endividamento. As contas ELIANA CÁSSIA no 2.1.2.07.002, igualmente.
-Também não poderia ser entendido como “Receita Não Operacional”, os valores
que transitaram na conta PARCELAMENTO ESTÁCIO 2.1.2.05.006, porquanto esses movimentos
estavam relacionados com valores recebidos para pagar parcelamento de tributos da coligada que
foi vendida (e que foram transitados na conta bancária como recurso de sócios), e que, em
verdade, mais acertadamente, deveriam ter sido postos na conta do passivo. Não era Receita Não
Operacional.
-Vários outros movimentos (dentre os acima destacados) incorreram em iguais ou
similares equívocos, não sendo estes, absolutamente, correspondentes à Receita Não
Operacional.
- alega, quanto aos valores que transitaram pela conta de Adiantamento de
Clientes, que a empresa recebe adiantamentos de seus clientes, em decorrência de bens a serem
produzidos ou comercializados ou serviços a serem prestados. Não eram ainda receitas, pois estas
são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de
recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do
patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos
instrumentos patrimoniais, consoante a NBC TG Estrutura Conceitual (CPC 00/Resolução CFC
1.374/2011).
- alega que independentemente do destino da presente autuação e lançamentos,
em última análise, sejam os cálculos do suposto débito, apurados com exclusão dos montantes
lançados na “Conta: 2.3.1.04.003 – AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES”, pois os ajustes ali
contidos não observam o prazo decadencial de 5 anos do art. 150, §4 do CTN.
- alega confisco quanto à multa de 75%
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
6
- pede para seja realizada diligência ou perícia em seu caso.

Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 109-006.045 pela - 15a TURMA DA
DRJ09, julgando improcedente a impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2016 RECEITA OPERACIONAL E NÃO OPERACIONAL OMITIDAS. LANÇAMENTOS
INDEVIDAMENTE
REGISTRADOS
A
CRÉDITO
DE
CONTA CONTÁBIL DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO. RESERVA DE CAPITAL Caracterizam receitas omitidas
lançamentos contábeis indevidamente registrados a crédito de conta de
Patrimônio Líquido, no caso Reserva de Capital, sem o competente oferecimento
desses lançamentos credores à tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2016 CSLL.
PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES. EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e os que lhe são
decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevaleceram na apreciação
destes.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, entendeu que o contribuinte não tinha razão no que alegava,
pois a conta reserva de capital teria sido utilizada em desconformidade com as normas contábeis e
fiscais. Além disso, havia lançamentos pouco claros ou muito lacônicos, de valores expressivos que
não foram esclarecidos pela empresa, mesmo depois de intimada a fazê-lo. Ademais, em que pese
a empresa tenha alegado que haveria valores tributados incluídos na autuação, nunca trouxe os
comprovantes de tributação à tona. Por fim, quanto à decadência, embora o contribuinte tenha
alegado que havia ajustes de anos decaídos, não trouxe nenhuma demonstração mínima ou prova
disso, ao passo que no lançamento só há mesmo menções ao ano-calendário de 2016, nada
anterior a esse ano.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente reiterando os
argumentos da defesa.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
7
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
O Recurso reproduz literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, ainda que
mais sinteticamente, fundamentos cuja análise entendo ter sido exaurida pela decisão recorrida.
Em relação aos argumentos de natureza constitucional, o recurso não pode ser
conhecido.
É dizer, os fundamentos aventados quanto à violação dos princípios constitucionais
de segurança jurídica, legalidade tributária, ampla defesa e contraditório não poderão ser
debatidos nesta seara, já que irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser
conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”

E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.

No mais, conheço o recurso.
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
8
Contudo, quanto ao mérito propriamente, entendo ser o caso de manter
integralmente a decisão proferida, por seus próprios fundamentos.
Concordo integralmente com a análise feita pela DRJ, vez que a própria empresa
assume e reconhece, em primeiro lugar, a desordem e descredibilidade de sua escrita contábil-
fiscal (fato incontroverso), e depois porque os lançamentos na conta reserva de capital claramente
desvirtuaram-se dos propósitos a que se destinam segundo as normas aplicáveis, não bastasse o
fato de que o contribuinte não forneceu explicações e esclarecimentos para os lançamentos que a
Fiscalização entendeu serem confusos, pouco explicativos por si só. Há uma desordem e uma
precariedade generalizadas na escrita da empresa, que inclusive, diante do contexto societário
narrado, não me pareceram ser acidentais ou nem mero descuido pontual. Aparentemente era
programática.
Também entendo que o argumento quanto à suposta decadência chega ser
protelatório, dado que o contribuinte não demonstra que, no ano calendário autuado, haveria
ajustes de outros anos já decaídos.
E do mesmo modo que a DRJ considero absolutamente vago o argumento de que
haveria lançamentos envolvendo valores já tributados, já que nunca houve demonstração nisso
nem mesmo em grau de recurso.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o
do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
9
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos em relação às matérias ora controversas, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:

“[...] Constata-se que não assiste razão à Impugnante.
Inicialmente, verifica-se que a Interessada dedica preciosas folhas da peça
impugnatória narrando diversas ocorrências (desvios supostamente praticados
por sócios e funcionários, confusão patrimonial de valores entre sócios e
empresa, demandas judiciais entre sócios etc) que ela própria admite que nada
tem a ver com a ação fiscal. Tal relato tem o intuito de alegar que não era
responsável pela desordem na escrita contábil e que não houve intuito de
sonegação, aduzindo inclusive que estes fatos justificam um pedido de perícia.
Antes de mais nada, ressalto que é obrigação da empresa e de seus sócios zelar
pelo correto e tempestivo cumprimento de suas obrigações contábeis e fiscais.
Tais argumentos constituem clara violação a princípio instituído no âmbito do
Código Civil que determina a proibição do comportamento contraditório. Trata-se
de uma derivação do princípio da boa fé objetiva que se revela em um
comportamento coerente e promotor da boa convivência social. Assim, a
ninguém é dado beneficiar-se de sua própria torpeza. A desordem na escrita
contábil e eventuais desvios de conduta de sócia decorreram de falta de diligência
dos sócios na vigilância da atuação de seus prepostos. O Fisco (nem tampouco
outros credores, empregados e terceiros de boa fé) nada tem a ver com a falta de
cuidado e de zelo por parte dos outros sócios da empresa na condução de seus
negócios.
Dessa forma, de se afastar os argumentos de que a “desordem na escrita
contábil” não poderia prejudicar a empresa, pois teria sido supostamente
decorrente de má conduta de sócia e de outros prepostos. Rejeita-se também
pedido de perícia contábil pelo mesmo argumento explicitado no parágrafo
anterior.
Nas palavras da Impugnante, a conta “Reserva de Capital” deve ser utilizada para:
“4.2.3. O conceito legal da Conta Reserva de Capital O § 1o, do art. 182, da Lei n.
6.404/1976, define o que é (a conta de) reserva de capital:
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte
do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância
destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações
de debêntures ou partes beneficiárias; b) o produto da alienação de partes
beneficiárias e bônus de subscrição; 4.2.4. A Reserva de Capital e suas aplicações
Também é sabido que a reserva de capital pode ter diversas aplicações em uma
empresa, como por exemplo: (i) A reserva pode ser utilizada para o pagamento de
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
10
dividendos cumulativos ligados a ações preferenciais. No entanto, isso só é
permitido se essa vantagem estiver assegurada dentro do estatuto; (ii) Ela
também pode ser incorporada ao capital da empresa, tornando-a mais estável e
valiosa; (iii) Essa reserva também pode cobrir o resgate de partes beneficiárias;
(iv) Por fim, ela é comumente utilizada para a absorção de prejuízos,
principalmente quando esse valor ultrapassa a média de lucro da empresa.” Pois
bem, examinemos um dos lançamentos a crédito da conta contábil Reserva de
Capital, cujo débito foi efetuado em conta de Ativo (infração - 1). A título de
exemplo, selecionamos o lançamento abaixo de fl. 473:

O histórico diz: “vlr ref dif de liq cob CD03-Itau-0119-7. Ref 452933 Aluno: Sandra
Maria dos Santos”, mesmo sem consultarmos o documento que deu suporte ao
lançamento, uma vez que houve débito na conta Banco Itaú conta corrente,
houve um aumento de seu saldo pois a conta é devedora por natureza e pertence
ao Ativo Circulante, logo, houve um acréscimo de disponibilidade financeira para
a empresa. A contrapartida lógica e mais comum para esse tipo de transação seria
um crédito correspondente em uma conta de resultado credora, por exemplo,
“Receita de Mensalidades” ou um crédito de outra conta do ativo circulante, por
exemplo, “Mensalidades a Receber”, caso o reconhecimento da receita tenha se
dado por meio de débito em “Mensalidades a Receber” contra crédito
correspondente em “Receitas de Mensalidades”.
Porém, o lançamento da forma como efetuado, a crédito em conta de Reserva de
Capital do Patrimônio Líquido, não se coaduna com nenhuma das hipóteses
elencadas pela própria Interessada em parágrafo anterior. Ou seja, ao lançar
indevidamente a contrapartida a crédito de “Reserva de Capital”, uma conta de
Patrimônio Líquido, evita-se o crédito na conta correta “Receita de Mensalidades”
que implicaria reconhecimento de uma receita tributável.
Assim, não se sustenta o argumento da Interessada de que tais lançamentos são
resultado de reclassificações decorrentes de problemas ao “reconciliar
recebimentos, de qualquer natureza, em conta corrente...” e que “não visou
omitir receitas”. Independentemente de ter havido ou não intenção de omitir
receitas, o fato objetivo é que, ao lançar a contrapartida credora do lançamento
na conta “Reserva de Capital”, do Patrimônio Líquido, a Interessada deixou de
reconhecer esse valor como receita tributável. Assim, correta a inclusão desses
lançamentos na base tributável.
Tratemos a seguir do lançamento tributário efetuado sobre créditos
indevidamente escriturados na conta contábil no. “2.3.1.02.001 - Reserva de
Capital”, cujas contrapartidas devedoras foram efetuadas em contas de: 2 –
“Contas de Passivo com contrapartida em Reserva de Capital” (fls. 934 a 937), que
resultaram na infração – 2. Receitas Não Operacionais Omitidas. As contas de
passivo que receberam débitos foram: Adiantamento de Cliente, Ajuste de
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
11
Exercícios Anteriores, Empréstimos/Mútuos tomados de sócios, Parcelamentos
Diversos.
Examinemos um dos lançamentos a crédito da conta contábil Reserva de Capital,
cujo débito foi efetuado em conta de Passivo (infração - 2). A título de exemplo,
selecionamos o maior valor entre os que compõe a base tributável, a saber, o
lançamento abaixo de fl. 470:

O histórico diz: “VLR REF. AJUSTE DE RESERVA DE CAPITAL”, que se trata de frase
bastante lacônica e que pouco esclarece sobre o motivo do lançamento, cujo
valor é de R$ 24.635.112,95. A contrapartida devedora foi na conta
“Adiantamento de Clientes”, usualmente classificada no Passivo Circulante, logo,
houve uma redução do saldo da conta contábil no passivo circulante no mesmo
montante. Intimado a esclarecer lançamento desse relevante valor, a Interessada
não logrou prestar as devidas explicações.
Em impugnação, a Interessada informa que dos R$ 24.635.112,95 registrados na
conta contábil “Reserva de Capital”, R$ 12.597.035,41 “circularam por pela conta
Mensalidade a Receber...” (sic) e que “ficará comprovado que a empresa utilizava
a conta contábil para receber pagamentos de valores já tributados anteriormente
(mensalidades em atraso e acordos de negociação), bem como valores do próprio
mês, já oferecidos a tributação, também.”
Assim, em desacordo com as regras contábil-fiscais que a própria Interessada traz
em sua peça impugnatória (transcrita acima neste voto), a Impugnante procura se
defender alegando que se utilizava dessa conta contábil “Reserva de Capital”
como uma espécie de conta conciliatória, intermediária e que, tais valores, se
referem a mensalidades já oferecidas à tributação.
Porém, o lançamento da forma como efetuado, a crédito em conta de Reserva de
Capital, do Patrimônio Líquido, não se coaduna com nenhuma das hipóteses
elencadas pela própria Interessada para utilização dessa conta. Assim, ao lançar
indevidamente a contrapartida a crédito de “Reserva de Capital”, uma conta de
Patrimônio Líquido, evita-se o crédito na conta correta “Receita de Mensalidades”
que implicaria reconhecimento de uma receita tributável.
Assim, mais uma vez, vem a Impugnante tentar se beneficiar alegando a própria
torpeza, qual seja, a utilização da conta contábil “Reserva de Capital” em
desacordo com as regras contábil fiscais. Registre-se, por fim, que não houve a
juntada de nenhum documento sequer, tais como notas fiscais de prestação de
serviços e/ou outros registros contábeis tendentes a comprovar que tais valores já
haviam sido tributados anteriormente.
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
12
O fato objetivo é que, ao lançar a contrapartida credora do lançamento na conta
“Reserva de Capital” do Patrimônio Líquido, a Interessada deixou de reconhecer
esse valor como receita tributável. Assim, correta a inclusão desses lançamentos
na base tributável.
Relativamente aos valores lançados e que se encontravam na conta “Ajuste de
Exercício Anterior”, a Impugnante alega que se tratam de: “...efeitos da mudança
de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado exercício
anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.”, listando os
lançamentos efetuados. Além disso, argumenta que já teria decaído o direito de a
Fazenda Pública efetuar os lançamentos.
Porém, como se observa abaixo, os lançamentos foram efetuados no ano-
calendário 2016 e não foi trazido sequer um indício de prova de que esses valores
se referem a períodos anteriores, conforme afirma a Impugnante. (Trecho da
tabela de f. 981)

Em resumo, tratam-se de meras alegações vazias, sem nenhum conjunto
probatório tendente a demonstrar que tais valores já teriam sido tributados em
exercícios anteriores e nem mesmo que se refiram a períodos anteriores. Assim,
rejeitam-se os argumentos por falta de provas.
[...]”

Logo, entendo ser correta a posição adotada, pelo que mantendo o acórdão da DRJ,
por seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por não conhecer a parte do recurso voluntário relativa às
arguições relacionadas com fundamentos constitucionais e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento para manter o acórdão da DRJ por seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.810 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724786/2020-31
13

Fl. 1245
DF CARF MF
Original